Tribunal: TJMT
Processo: 1023912-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023912-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), MARCELO AMPELIO BETTIO - CPF: 906.180.920-72 (EMBARGANTE), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (EMBARGADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS - CPF: 280.685.809-72 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FÉ PÚBLICA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E TÉCNICA DE GEORREFERENCIAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – AVERBAÇÃO REGISTRAL FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA – QUESTÃO COMPLEXA – CONEXÃO COM OUTRO AGRAVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embargos de declaração que, por veicularem inconformismo com o conteúdo da decisão e não apontarem vícios nos moldes do art. 1.022 do CPC, são recebidos como agravo interno, com base no princípio da fungibilidade recursal.

Decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência para reintegração de posse fundada em sentença transitada em julgado, ressaltando a preclusão consumada e a presunção de legitimidade do ato judicial regularmente cumprido por oficiais de justiça com auxílio técnico especializado.

Suposta sobreposição de matrículas e discussão quanto à legitimidade da posse exercida pelo agravante demandam instrução probatória aprofundada, incabível em sede de cognição sumária.

A determinação de averbação do litígio nas matrículas imobiliárias insere-se no poder geral de cautela do juízo, visando à segurança jurídica e publicidade processual, não configurando afronta a direito do agravante.

Matéria de alta complexidade, também objeto do Agravo de Instrumento no. 1023588-65.2025.8.11.0000, recomendando-se o exame aprofundado no julgamento de mérito após apresentação de contraminuta e eventual manifestação do Ministério Público.

Inviável a imposição de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório quando a interposição do recurso, ainda que infundada, não revela manifesta intenção de retardar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023912-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCELO AMPELIO BETTIO

EMBARGADOS: ROBERTO ROVARIS e ANTONIA ROMERO ROVARIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARCELO AMPÉLIO BETTIO
, com fundamento nos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1023912-55.2025.8.11.0000, que indeferiu, em sede recursal, o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse e outras medidas por ausência de probabilidade do direito; deferiu, contudo, o parcelamento das custas (Id. 303163355).

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de erro material e omissões relevantes na referida decisão.

Aduz, primeiramente, que houve erro material quanto ao número da matrícula do imóvel de sua propriedade, sendo matrícula no. 43.510, e não “43.450” como constou da decisão embargada. Afirma ainda que o procedimento de usucapião não está em trâmite, tendo sido concluído com êxito, razão pela qual a menção a sua pendência é incorreta.

No tocante às omissões, aponta que a decisão deixou de se manifestar acerca do pleito formulado no agravo quanto à suspensão da ordem de averbação da existência da lide nas matrículas derivadas da no. 43.510, especialmente aquelas já oneradas por garantias reais a terceiros, não atingidas pela controvérsia possessória.

Alega que a determinação do juízo de origem extrapolou os limites do litígio, bloqueando área superior àquela em disputa, o que comprometeria sua atividade agrícola, especialmente por se tratar de período pré-safra. Requereu, no agravo, o imediato cancelamento da ordem de averbação, ou, alternativamente, que fosse restringida apenas à área de 908 hectares, correspondente à matrícula no. 6.624, deixando-se livres os demais 693 hectares.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, com o reconhecimento e correção dos erros apontados, bem como o suprimento da omissão quanto ao pedido de suspensão ou limitação do bloqueio registral.

Em contrarrazões (Id. 308065370), os embargados
ROBERTO ROVARIS
e
ANTÔNIA ROMERO ROVARIS
sustentam que os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sem apontar omissões, contradições ou obscuridades, configurando mero inconformismo com o indeferimento da tutela recursal.

Afirmam que o imóvel objeto da reintegração (matrícula no. 6.624) foi adquirido em 1989, e que a área foi ocupada por eles até 2002, quando houve a indevida posse pelos pais do embargante, mediante uso de procuração falsa, como reconhecido em ação anulatória. Reiteram que o cumprimento da reintegração se deu sobre o mesmo polígono originalmente ocupado, e que as alegações sobre deslocamento de matrícula ou sobreposição de áreas foram oportunamente repelidas por decisão transitada em julgado.

Aduzem, ainda, que os embargos de declaração apenas visam atrasar o cumprimento da decisão judicial e defender posse originada de vício, pleiteando inclusive a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Ampélio Bettio contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 303163355), que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de tutela recursal relativo à reintegração de posse, bem como manteve os efeitos da decisão agravada quanto à averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis envolvidos.

A despeito da nomenclatura utilizada, impende observar que os embargos de declaração manejados não se prestam ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição na forma do artigo 1.022 do CPC, mas, na verdade, veiculam insurgência contra o conteúdo da decisão, com pretensão de sua reforma.

Em situações dessa natureza, consolidou-se na jurisprudência a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com o recebimento dos embargos como agravo interno, desde que não haja erro grosseiro nem transcurso do prazo legal. No caso dos autos, tais requisitos estão preenchidos, razão pela qual recebo os presentes embargos como agravo interno. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

No mérito, a insurgência não merece acolhimento.

A decisão agravada examinou detidamente os elementos constantes dos autos originários e do agravo, apreciando de forma fundamentada os argumentos deduzidos pelo agravante, notadamente quanto à ausência de plausibilidade do direito invocado e à irreversibilidade da tutela possessória já executada, fundada em título judicial transitado em julgado. Destacou-se que os atos de reintegração foram cumpridos por oficiais de justiça com o auxílio de técnico especializado em georreferenciamento, dotando o ato de legitimidade e segurança quanto à delimitação territorial da matrícula no. 6.624, objeto da ação de origem.

Ainda, assentou-se que a pretensão possessória formulada pelo agravante esbarra em indícios de tentativa de obstrução da coisa julgada, diante da sucessão de recursos já interpostos pelos genitores do agravante — anteriormente ocupantes do mesmo imóvel — e da configuração de possível ajuste familiar visando frustrar o cumprimento da ordem judicial. Argumentos novos, ora lançados sob roupagem distinta, foram corretamente repelidos à luz da preclusão consumada no processo de conhecimento, em razão do trânsito em julgado da sentença exequenda.

Quanto ao pedido de suspensão das averbações determinadas pelo juízo de primeiro grau, a decisão impugnada também assentou, com precisão, que tais medidas se inserem no âmbito do poder geral de cautela e visam à publicidade do litígio, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade na determinação de averbação nas matrículas derivadas da original. Ressaltou-se, inclusive, que a averbação judicial encontra amparo na legislação processual, sendo medida adequada ao fim de garantir segurança jurídica a terceiros e à própria tramitação do feito possessório.

As questões suscitadas no agravo, reeditadas no presente recurso, não infirmam os fundamentos técnicos e jurídicos da decisão monocrática. A alegada divergência entre os imóveis, o suposto deslocamento da matrícula no. 6.624 e a existência de sobreposição territorial carecem de prova inequívoca e demandam dilação probatória, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da fase de análise de tutela recursal.

Ademais, a matéria em apreço revela-se notoriamente complexa, envolvendo sobreposição de matrículas, possíveis vícios na origem da posse e a interligação de distintos procedimentos judiciais, razão pela qual será melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso, em conjunto com o Agravo de Instrumento no. 1023588-65.2025.8.11.0000, com o qual guarda conexão objetiva. A instrução complementar, por meio da contraminuta e eventual manifestação ministerial, será determinante para a exata compreensão dos contornos fáticos e jurídicos do litígio.

Rejeita-se, por fim, o pedido formulado pelo agravado de aplicação de multa por caráter protelatório ou por litigância de má-fé, uma vez que a interposição do Agravo Interno, embora desprovida de fundamento jurídico idôneo, não se revela destituída, em absoluto, de plausibilidade argumentativa.

A simples improcedência do recurso, por si só, não autoriza a imposição de penalidades processuais, devendo estas ser reservadas a situações em que reste cabalmente demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento processual ou de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
RECEBO
os embargos de declaração como
AGRAVO INTERNO
, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 303163355, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025